Tribunal: TJDFT
Processo: 0735563-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735563-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SOARES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Peticiona o agravante (ID 20329150) informando que o Juízo de origem, embora tenha havido concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada (ID 19071296), está descumprindo a ordem ao determinar a suspensão do feito até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. O decisum, por mim proferido, assim dispôs: Saliente-se que o IRDR 15, utilizado como fundamento para sobrestamento do processo, tem como tema a possibilidade ou não de expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação do crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial. Acentue-se, ainda, que os suscitantes/devedores defendem que o pagamento seja realizado tão somente pelo IPREV e os credores/exequentes buscam a satisfação do crédito com o fracionamento da dívida, via de consequência, a expedição em face dos dois obrigados. Não se olvida que houve a determinação de suspensão das demandas, cuja discussão gira em torno do aludido tema. No entanto, no caso, na ocasião da apreciação do AI 0720987-83.2019.8.07.0000, de minha relatoria, interposto em face de decisum proferido nestes autos, este Colegiado deu provimento ao recurso manejado pelo Distrito Federal para “determinar que o precatório e a RPV com o valor integral da dívida sejam expedidos unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF”. Em consulta processual, constata-se que não houve insurgência em relação ao mencionado édito, motivo pelo qual se operou a preclusão, impossibilitando-se, assim, a renovação do debate. O art. 507 do Código de Processo Civil dispõe: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Daí porque eventual decisão a ser proferida no citado IRDR não teria como ser aplicada neste processo. (...) Por tais fundamentos, defiro a liminar para, até ulterior pronunciamento, suspender os efeitos da decisão agravada que determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento do IRDR 15. Como se observa, em razão de não se enquadrar na hipótese elencada no tema do IRDR 15, deferiu-se a liminar para suspender os efeitos do édito que tinha determinado o sobrestamento do processo em virtude de ordem emanada pela Câmara de Uniformização deste Tribunal. Ora, o fato de o MM. Juiz Singular ter resolvido aguardar o julgamento definitivo do presente recurso não guarda relação com o fundamento do decisum transcrito, pois se cuida de motivo diverso. Desse modo, inexiste a alegada desobediência. Comunique ao MM. Juiz e intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador